Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702601-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) LUIZ GONZAGA GOMES DE SOUZA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga Gomes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em face do Distrito Federal (autos n. 0709004-33.2019.8.07.0018), acolheu em parte a impugnação apresentada pelo exequente, ora recorrente, tão somente para determinar a inclusão nos cálculos das custas iniciais. Sobre o cálculo do valor da dívida exequenda, ressaltou o magistrado que, ainda que o “decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947, seja divergente aos cálculos da contadoria, nota-se que os cálculos do exequente foram homologados, diante da ausência de impugnação do DF” (ID 50869603). Em suas razões de recurso (ID 14127034), o agravante alega que, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, de fato, “foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente”, todavia, entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada, “sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Defende, assim, que deve ser acolhida sua impugnação no ponto que pugna pela correção do índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação aos cálculos e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição à TR. Preparo regular (ID 14127035). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, sobre a probabilidade do direito, deve ser observado que, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, em apreciação ao Tema n. 810, representativo da repercussão geral dada à demanda analisada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, foi fixada tese, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator Ministro Luiz Fux, segundo a qual: i) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é tida como válida; e ii) a atualização monetária, no bojo daquelas condenações, contudo, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto. Assim, no caso, o pedido liminar deve ser parcialmente concedido, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada para que o debate sobre a possibilidade de aplicação do entendimento acima ao presente caso seja analisado com maior profundidade pelo colegiado, após apresentação de contraminuta pelo agravado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora